Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-37.2007.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000681-37.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEO DA SILVA CAMARGO - CPF: 775.481.911-20 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANZELI - CPF: 173.589.298-02 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS PIRES - CPF: 222.160.758-92 (APELADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ALTAMIRO ANDRE DA SILVA - CPF: 412.070.761-04 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 946.111.301-34 (APELADO), ALTAMIRO ANDRE DA SILVA - CPF: 412.070.761-04 (APELANTE), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 946.111.301-34 (APELANTE), RODRIGO RAMOS PIRES - CPF: 222.160.758-92 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VANZELI - CPF: 173.589.298-02 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), CLEO DA SILVA CAMARGO - CPF: 775.481.911-20 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO APELO E PROVEU O SEGUNDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO 1º APELANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO PARCELADO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE – SÚMULA Nº 132 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
1º APELO NÃO CONHECIDO
–
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão.

A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por RODRIGO RAMOS PIRES, o qual denominamos 1º apelante e CLEO DA SILVA CAMARGO, o qual denominamos 2º apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 000681-37.2007.8.11.0003, movida por ALTAMIRO ANDRÉ DA SILVA e LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA, em ID 156156687 julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR os réus ao pagamento de pensão vitalícia à parte autora, no importe equivalente a (dois terços) de 1,229 salários mínimos, da data do acidente/óbito (07/12/2006) à data em que a vítima completaria 25 anos de idade (16/09/2014) e, após, (um terço) desse valor, até a data em que completaria 65 anos de idade ou até que sobrevenha o falecimento dos genitores, importes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento/inadimplemento de cada prestação.

Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5º, V e X, da CF/88, CONDENO os requeridos a indenizar a parte autora no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

O 1º apelante em suas razões de ID 156156690 defende a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do sinistro que a vitimou fatalmente. Alega que o boletim de ocorrência constante nos autos é falho e inidôneo. Sustenta que não existem provas do seu excesso de velocidade quando do acidente. Contesta o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgada totalmente improcedente a demanda.

Por sua vez, o 2º apelante em ID 156156697 aduz que restou comprovado nos autos que o veículo envolvido no sinistro havia sido alienado por ele ao 2º recorrente em data anterior ao sinistro, motivo pelo qual já vício na fundamentação da sentença por ausência de manifestação quanto aos documentos que comprovam tal situação, bem como cerceamento da sua defesa. Argui que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, visto a ausência de sua responsabilidade por não ser o proprietário ou condutor do veículo implicado no acidente.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, afastando a sua condenação solidária.

Ambas as partes apelantes solicitaram as benesses da assistência judiciária.

Contrarrazões de ALTAMIRO ANDRÉ DA SILVA e LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA à ambos os apelos em ID 156157150.

Sem contrarrazões de RODRIGO RAMOS PIRES ao apelo de ID 156156697, conforme certidão de ID 156157151.

Em decisão de ID 161822692 determinei a intimação das partes recorrentes para
“comprovarem o deferimento da assistência judiciária na presente lide ou o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”
.

Após a manifestação somente da apelante CLEO DA SILVA CAMARGO em petição de ID 164155661, em decisão de ID 169683151, indeferi a assistência judiciária à ambas as partes e autorizei o pagamento das custas processuais em seis prestações mensais e sucessivas.

Acerca dessa ordem judicial, o 2º apelante vem cumprindo com a sua obrigação.

Contudo, o recorrente RODRIGO RAMOS PIRES não se manifestou em momento algum, seja acerca da decisão de ID 161822692, que determinou a comprovação do direito à benesses da assistência judiciária, seja da decisão de ID 169683151, que determinou o pagamento das custas processuais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente repiso que o 1º apelante, RODRIGO RAMOS PIRES, quando da nossa provocação em segundo grau, não se manifestou em momento algum, seja acerca da decisão de ID 161822692, que determinou providenciar a comprovação do seu direito à benesses da assistência judiciária, seja da decisão de ID 169683151, que determinou o pagamento das custas processuais.

Destaco que as partes recorrentes não são patrocinadas pelos mesmos advogados e têm interesses conflitantes, de modo que os seus apelos possuem objetos diferentes.

Portanto, o recurso de um apelante não se aproveita ao outro apelante. O mesmo raciocínio deve ser aplicado no tocante às custas judiciais.

Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
” (grifo nosso)

A propósito, tem-se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap nº. 81040/2015, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Portanto, tendo o 1º recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento apenas do seu recurso é medida que se impõe.

Prosseguindo, a pretensão recursal da 2ª apelante, CLEO DA SILVA CAMARGO, cinge-se quanto à sua responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para reconhecer a responsabilidade de ambos os recorrentes, pela ocorrência do sinistro, condenando-os ao pagamento de indenizações de ordem material e moral.

Inconformada, a 2ª recorrente aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que restou comprovado nos autos que o veículo envolvido no sinistro havia sido alienado por ele ao 2º apelante em data anterior ao sinistro, não sendo, assim, o proprietário ou condutor do veículo implicado no acidente.

Pois bem.

Acerca dos fatos que geraram a presente lide, sirvo-me do relatório apresentado na sentença combatida para explicitá-los:

“ALTAMIRO ANDRE DA SILVA e LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificados, ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais e materiais, em face de RODRIGO RAMOS PIRES e CLEO DA SILVA CAMARGO, também qualificados.

Alega a parte autora, em síntese, que, no dia 27 de novembro de 2006, por volta das 10:00h, Bairro Cascalinho, zona urbana, nesta cidade de Rondonópolis(MT), quando trafegava em sua mão de direção conduzindo sua bicicleta, o "de cujus", filho dos Requerentes, foi violentamente atropelado pelo primeiro Requerido, que conduzia o veículo VW/GOLF, de placas KED-9023, de propriedade do segundo Requerido, que numa atitude de total irresponsabilidade, dirigindo em altíssima velocidade, causando a morte do filho dos Requerentes.

Pede ao final a procedência dos pedidos para que os requeridos sejam solidariamente condenados a pagar o montante de R$ 314,446,96 a título de danos materiais e R$ 183750,00 atinentes aos danos morais sofridos, sem prejuízo das verbas e honorários de sucumbência; instruiu a exordial com documentos.”

Em que pese constar que o 2º recorrente como o legítimo proprietário do veículo causador do acidente perante o DETRAN, à época do acidente, ficou comprovado que o veículo já havia sido alienado ao 1º recorrente em 21.11.2006, seis dias antes do acidente, e que no dia seguinte havia sido autorizada a transferência perante o órgão de trânsito (DETRAN/MT) em documento assinado pelo 2º apelante. Inclusive, foi firmado um contrato de leasing (Contrato de arrendamento mercantil nº 2094087) entre o 1º apelante (comprador do veículo) e o Banco Itaucard, também em 22.11.2006. Portanto, o comprador passou a ser o responsável por qualquer situação envolvendo o veículo desde a sua tradição.

Em suma, o Sr. CLEO DA SILVA CAMARGO não era mais proprietário do veículo VW/GOLF, de placa KED-9023 quando da ocorrência do sinistro envolvendo este veículo em 27.11.2006

Com efeito, latente a ilegitimidade passiva do 2º apelante para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente o que, portanto, demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão que vitimou fatalmente o filho dos apelados.

É de conhecimento, que a transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.

Esta situação atrai a incidência da Súmula nº 132 do STJ, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

No mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em casos análogos, conforme demonstra o seguinte julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PERDAS E DANOS –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão. A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil.
Não é devida indenização por danos materiais por suposta depreciação do valor do veículo e perda bônus na renovação do seguro, quando não constar documento algum nos autos que comprove tais alegações” (TJMT Apelação Cível 0015058-03.2013.8.11.0003 - DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (grifo nosso)

Por outras vezes este Tribunal também decidiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RÉU CONDUZIA O CARRO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO COMO DANO MORAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEFERIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não são atingidas pela preclusão. Não há culpa concorrente se a perícia foi conclusiva no sentido de que o acidente aconteceu em razão do condutor da caminhonete ter adentrado na preferencial onde a vítima estava trafegando.
Comprovado que o réu alienou o veículo causador do acidente antes de sua ocorrência, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.
Fixado o dano moral com observância das peculiaridades do caso, das condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, apresentando-se suficiente para cumprir suas funções compensatória e punitiva, deve ser mantida. A verba honorária não deve ser alterada se foi suficiente para remunerar o trabalho advocatício efetivamente prestado, visto que a lide não possui natureza complexa.” (N.U 0018082-66.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCLUSÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA – DESNECESSIDADE – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO – SÚMULA 132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veiculo alienado.” (Súmula 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000).” (N.U 1014678-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (grifo nosso)

Assim, a sentença combatida deve ser reformada quanto à ilegitimidade passiva do 2º apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado por RODRIGO RAMOS PIRES em razão da sua
deserção
.

CONHEÇO do recurso apresentado por CLEO DA SILVA CAMARGO E
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023